Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-05.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE PRETENDE SER MANTIDO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE POR PRAZO INDETERMINADO, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO PELO TEMPO PREVISTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE PRETENDE SER MANTIDO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE POR PRAZO INDETERMINADO, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO PELO TEMPO PREVISTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.